Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-35.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003846-35.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO QUINTEIRO VACCARO - CPF: 023.275.181-13 (ADVOGADO), SARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 265.959.661-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESE APRESENTADA AINDA EM FASE RECURSAL – NÃO ENQUADRAMENTO DO ROL DO ART. 966 DO CPC – CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – OMISSÃO - ACOLHIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quanto a alegação de omissão no tocante a ausência de análise do princípio da irredutibilidade de vencimentos, resta destacar que estamos diante de julgamento de Ação Rescisória, cujos pontos de conhecimentos estão expressamente delimitados no art. 966 do CPC, não sendo o caso de devolução de toda a matéria apresentada por ocasião do recurso de apelação outrora interposto.

Todavia, quanto à omissão no tocante à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento em honorários advocatícios, razão assiste à Embargante, razão pela qual promovo o saneamento do voto condutor para consignar o disposto no art. 98, § 3º do CPC. Omissão sanada.

Aclaratórios parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SARA QUINTEIRO LIMA, em face de acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória n. 1003846-35.2017.8.11.0000 proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por maioria, julgou improcedente a ação movida pelo ora Embargante contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Aponta o Embargante, em síntese, a existência de omissão do julgado quanto a condição suspensiva dos honorários advocatícios, posto que a Autora da Rescisória é beneficiária da justiça gratuita e, ainda assim, a condenou ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que faz jus a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC.

Acrescentou, ainda, a existência de omissão quanto a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, de forma que o julgado causa uma redução em 50% de sua gratificação, o que inclusive levou à concessão da tutela antecipada pleiteada, suspendendo o acórdão rescindendo.

Destaca a existência de contradição do julgado quanto a não violação à coisa julgada, posto que “o acórdão do RAC 7874/2013 produziu uma limitação que não se vê no acórdão do RAC 134622/2008, de modo que não se pode comungar do julgado no que pertine ao silogismo de que houve ‘apenas’ a determinação de novo cálculo”.

Aponta que os aclaratórios apresentam, ainda, caráter prequestionatório, requerendo o seu conhecimento e provimento (id. 396644978).

Em suas contrarrazões, o Município de Primavera do Leste requereu a improcedência dos aclaratórios (id. 42748498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Passo à análise dos vícios aduzidos.

Quanto a alegação de omissão no tocante a ausência de análise do princípio da irredutibilidade de vencimentos, resta destacar que estamos diante de julgamento de Ação Rescisória, cujos pontos de conhecimentos estão expressamente delimitados no art. 966 do CPC, não sendo o caso de devolução de toda a matéria apresentada por ocasião do recurso de apelação outrora interposto.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343 DO STF. INDEFERIMENTO LIMINAR. EXTINÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Trata-se de ação rescisória em que se pretende a desconstituição de julgado proferido pela E. Primeira Turma. A petição inicial foi indeferida liminarmente com a extinção do processo sem resolução de mérito, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC/2015.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

V - No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz de ofício ou a requerimento devia-se pronunciar, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt na AR 4.404/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 16/03/2020)

No tocante à suposta contradição do julgado quanto à não violação da coisa julgada, explanou o voto condutor recorrido:

“[...]
Ocorre que, no caso em comento, a alteração trazida pelo RAC 7874/2013, de relatoria da Dra. Vandymara Zanolo, não promoveu alteração da coisa julgada, ao passo que
apenas estabeleceu a proporção da incorporação, em estrita obediência ao previsto na Lei Municipal n. 679/2001,
restando assim ementado:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVADO - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 679/2001 ANTES DA PRÓPRIA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA AFASTADA- APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR A LEI – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

“A Administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público.” (
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html
)

Embargos à Execução providos
para o fim de determinar a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola pela recorrida, na proporção de 1/10, nos termos dispostos no artigo 88, §2º da Lei Municipal n. 679/2001
.” (j. 25.11.2014).

Apenas a título de esclarecimento, trago parte do voto proferido pela Relatora:

“[...] No presente recurso, o apelante/embargante alega total interesse na causa, afirmando ser óbvio o excesso na execução quanto aos décimos devidos a título da gratificação decorrente do exercício da função de diretora pela recorrida, em razão da interpretação equivocada do dispositivo legal citado no Recurso de Apelação n. 134622/2008, julgado pela Quinta Câmara Cível, que originou a controvérsia.

(...) Com efeito, necessário destacar que a recorrida laborou na rede municipal de ensino desde o ano 1994, sendo que a partir do mês de janeiro de 1995 a janeiro de 2007, exerceu a função de Diretora da Escola Treze de Maio, ou seja, por doze anos ininterruptos.

Sobre a gratificação de função, o Estatuto do Servidor Público de Primavera do Leste (Lei n. 679/2001) dispõe em seu artigo 88, §§1º e 2º:

“Artigo 88 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1º -
A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei
, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento de aposentadoria.

§ 2º
- A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não
, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos),
sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício
.”

O marco inicial para a contagem do quinquênio mencionado no §2º acima transcrito deve observar a previsão do artigo 213 da mencionada lei 679/2001:
“Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário”.

Isso implica dizer que, se a lei passou a vigorar em setembro de 2001, é a partir dessa data que inicia a contagem do quinquênio mencionado no parágrafo 2º, o qual ao ser completado gera o direito a incorporação de 1/10 (um décimo) da gratificação devida.

Ocorre, porém, que ao restar consignado no Recurso de Apelação n. 134.622/2008, que
“(...)
passados mais de 10 anos de seu percebimento torna-se devida a sua incorporação integral aos vencimentos da apelante
”
, o Relator deu a entender que a Lei n. 679/2001 retroagiria para produzir efeitos desde o ano de 1995 (data do início do exercício do cargo de Direção pela recorrida), cuja interpretação equivocada ocasionou excesso nos cálculos contra a Fazenda Pública Municipal, o que não se pode admitir, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade, entre outros, não havendo que se falar em violação a coisa julgada.

Com muita propriedade, o autor Humberto Theodoro Júnior, ao responder uma Consulta formulada pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, sobre a extensão da matéria arguível nos Embargos à Execução propostos pela Fazenda Pública, fez as seguintes considerações, que se amoldam ao caso em questão:

“(...) Quando a execução contra a Fazenda Pública tem como base título judicial, as defesas arguíveis nos embargos previstos no artigos 730 do CPC ficam, naturalmente, restritas às matérias autorizadas pelo artigo 741 do mesmo Código.

A limitação dos temas manejáveis na oposição do devedor, na espécie, decorre da impossibilidade de se reabrir discussão sobre o mérito da dívida declarada na sentença, visto que sobre os efeitos desta incide a autoridade da
res judicata
.

É por isso que se permite arguir nulidade da citação no processo de conhecimento, ou inexigibilidade do título, ou acumulação indevida de execuções, ou ainda excesso da execução e sua nulidade posterior à penhora (CPC, art. 714, ns. I a V). Em todos esses casos, ou não se formou a coisa julgada, ou esta não abrange, no todo ou em parte, aquilo que o credor pretende exigir em juízo.

As demais exceções, fundadas em causas extintivas próprias do direito obrigacional, estas somente são admissíveis nos embargos à execução da sentença quando se referirem a fatos supervenientes à condenação (CPC, art. 741, VI ).

Resta saber se a situação aventada na consulta – condenação dupla, em processos diferentes relativos a um só debito – conseguiria abrigo no estreito âmbito do artigo 741 da lei processual civil.

A meu ver, um caso excepcionalíssimo como esse não pode ser solucionado segundo precedentes exegéticos ordinários do dispositivo legal em jogo.

O que se passou na hipótese
sub cogitatione,
com toda certeza, não entrou na cogitação do legislador, quando redigiu a norma abstrata do artigo 741 do CPC, nem jamais foi considerado pelos doutrinadores que têm se ocupado de sua exegese.

Como o direito não se limita ao enunciado abstrato e genérico da lei, e só se manifesta, efetivamente, por meio da interpretação, é importante lembrar que o processo interpretativo é complexo, evolutivo, sistemático e teleológico. Leva em conta o texto da norma apenas como ponto de partida, pois toma também em consideração dados outros completamente estranhos ao conhecimento e cogitação do legislador, como a evolução meio sócio cultural e, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto.

O juiz, portanto, procede a um juízo não apenas exegético mas, acima de tudo, valorativo (axiológico). Com isso, faz um segundo trabalho de legislação, completando a norma abstrata, para atribuir-lhe um sentido que corresponda, por adaptação, às necessidades de dar justa solução ao litígio atual
.

Num estado democrático de direito todo comprometido com a ideologia do
justo
e do
ético
, nunca poderá o juiz contentar-se com o primeiro sentido encontrado na interpretação da norma positiva, se se mostrar contaminado de evidente
injustiça
e
imoralidade
. Terá de avançar no labor interpretativo, procurando outro entendimento para fugir da mácula da interpretação inaceitável.

O juiz, como intérprete oficial da lei, insere-se no Estado, que, por sua vez, tem "seus propósitos projetos-programados" (Schnaid, ob. cit., p. 39). E os principais são aqueles que se acham expressamente traçados na Constituição, a Lei Maior, "que não pode ser contrariada". Interpretar o direito ordinário conforme a Constituição significa aceitar, antes de tudo, que "os valores objetivados pelo Estado foram posicionados acima daqueles subjetivos e são respeitados assegurando a ‘referencia do sentido de cada norma ao ordenamento jurídico global’, de que nos fala K. Engish
" (Schnaid, ob. cit., p. 40; Engish,
Introdução ao pensamento jurídico
, p. 140 e 147).

Se o ideário da Lei Fundamental se assenta sobre o principio ético, como é evidente no caso da Lei Magna brasileira, o trabalho de interpretação do juiz não deve em hipótese alguma condescender com o injusto e o imoral. Diante de um conflito exegético ele prosseguirá, diligentemente, na busca de algum outro sentido para a norma, compatível com a necessidade de justiça revelada pelo caso concreto.
Não pode o intérprete contrariar "os valores e os programas reconhecidos pelo direito positivo, fundamentos do Estado".
Deve, acima de tudo inspirar-se na Constituição, "que sintetiza a ordem projeto-programada da sociedade total" (Schnaid, ob. cit. p. 41).

As regras abstratas da lei são baseadas em
standards
que, na vida não se repetem exatamente nos casos concretos a que o juiz tem de aplicá-las. Por isso Recasens Siches adverte:

"O juiz é muito mais fiel à vontade do legislador, e à finalidade a que este se propôs, quando interpreta as leis desse precisamente de tal maneira que a aplicação delas aos casos singulares resultem o mais acorde possível com a justiça, de quando as interpreta de uma maneira literal – o que é uma espantosa bobagem –, ou reconstruindo imaginativamente a vontade autêntica do legislador, se esses métodos aplicados ao caso cogitado produzem uma solução menos justa" (
Nova filosofia
, p. 182;
apud
Schnaid,
Revista dos Tribunais
, n. 733, p. 43).

As restrições à matéria argüível nos embargos à execução de sentença decorrem do respeito que a ordem jurídica, como um todo, devota à coisa julgada. Mas, seria desígnio do legislador consagrar uma imoralidade como a de revestir de intangibilidade, consciente, a condenação do Poder Público a pagar pela segunda vez a mesma dívida, já anteriormente paga? É evidente que não.

A Administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público.

A Constituição empenha-se em tutelar, ao máximo, o patrimônio público, valorizando a ação popular e a ação civil pública como meios de reprimir toda sorte de lesão injusta que ele possa sofrer; e o Poder Judiciário iria deixar de coibir a dilapidação do mesmo patrimônio, somente por exarcerbar o sentido literal da regra contida no artigo 741 do CPC? Isso não condiz com as funções éticas do devido processo legal, como é intuitivo
.

Se se permite embargar a execução de sentença sob argumento genérico de "inexigibilidade do título" (art. 741, II), ou de "excesso de execução" (art. 741, V) e, ainda, sob invocação de "qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença (art. 741, VI), não seria nenhum absurdo e nenhuma heresia permitir a apreciação, pelo mérito, dos embargos que, como no caso em apreço, invocam documento obtido posteriormente à segunda sentença capaz de evidenciar que boa parte do valor da última condenação já foi paga em cumprimento de outra sentença.

O novo pagamento, se a execução culminar por forçar a Fazenda Pública a efetivá-lo, será um pagamento sem causa, porquanto a solução da obrigação a que alude a segunda sentença já ocorreu. Ora, o pagamento sem causa é fonte de obrigação, ou seja, da obrigação de restituir porque repugna à moral e ao direito, permitir que o
accipiens
o conserve.

Pior ainda seria, ciente da ausência de causa, o Judiciário forçar a Administração Pública a realizar o pagamento indevido, tendo a seu alcance remédio capaz de liberar os cofres públicos da injusta e intolerável sangria de recursos. Pode não ser ortodoxa a solução alvitrada, e até não seria conveniente adotá-la como parâmetro para a generalidade dos casos. Mas é a que melhor se ajusta às necessidades e peculiaridades do caso concreto, que é excepcionalíssimo e de repercussões desastrosas para o patrimônio público, se não for remediado.

Diante da angústia do caso concreto e da necessidade de fazer justiça, real e efetiva, e não apenas formal, Modesto Saavedra, em lição já lembrada, ensina que o juiz, às vezes, tem de chegar a soluções interpretativas que o doutrinador puro, movido apenas pelo interesse cognitivo, não alcançaria (ob. cit., p. 300). O julgamento axiológico, da norma em conexão com os fatos, por meio de raciocínio dialético de prudência e não de ciência pura, permite essas soluções individualizadas, lastreadas em raciocínios de lógica jurídica
(logos de lo razonable)
e não de lógica formal. Nesse tipo de interpretação e aplicação prática da norma jurídica, é muito maior a influência dos princípios do que a mera busca do sentido da regra isolada. O ordenamento jurídico tem um rumo geral que se revela por meio dos seus princípios fundamentais. Quando o intérprete se depara com um conflito entre a norma singular e o princípio geral, deve considerar tal contraste apenas aparente, pois terá de fazer prevalecer o senso básico do sistema, buscando afastar do caso a incidência da norma singular, ou descobrindo-lhe um outro sentido que, nas circunstâncias da hipótese tratada, a ponha em harmonia com o princípio fundamental, mormente quando este esteja consagrado por força da Constituição.

É certo que o juiz não pode julgar simplesmente contra a lei, por considerar sua solução para o caso melhor que a do legislador. Isto eqüivaleria a praticar um ato legislativo de revogação de norma legitimamente estabelecida, o que não se comporta nas atribuições jurisdicionais. No entanto, deve pôr acima da lei, no processo interpretativo, os princípios fundamentais assentados na Carta Magna.

A Constituição, além do princípio da legalidade, "registra também voltar-se para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social... (Preâmbulo). Ainda que não o proclamasse, assim cumpria ser. Não se pode desprezar o patrimônio político da humanidade.
A lei precisa ajustar-se ao princípio. Em havendo divergência urge prevalecer a orientação axiológica. O Direito volta-se para realizar valores."
(Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, Direito alternativo,
Ver. Forense
, n. 7, jul., p. 36-37, 1997). (...)” http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html

Assim, diante dos princípios constitucionais de justiça, moralidade, probidade e legalidade, que devem nortear os atos da Administração Pública, inclusive os do Poder Judiciário, uma vez comprovado que os cálculos da recorrida estão a considerar o exercício da função gratificada em períodos anteriores à edição da própria Lei n. 679/2001, o que ocasionou o excesso de execução combatido, o provimento do recurso é medida que se impõe para adequar o valor executado a letra da lei.

Dessa forma, verifica-se que a recorrida laborou na Escola Treze de Maio de janeiro de 2005 a janeiro de 2007; a contagem do quinquênio legal inicia em setembro de 2001 (data da entrada em vigor da Lei que concede a incorporação), restando o período completo em setembro de 2006, o que perfaz o seu direito a incorporação a 1/10 da retribuição ou parcela da respectiva gratificação.

Além disso, considerando o que consta nos autos, a referida Escola Treze de Maio
funciona em dois turnos
, razão pela qual a gratificação pelo exercício de Direção Escolar se dá no percentual de 30%, conforme dispõe o art. 41, da Lei Municipal n. 681/2001 (Estatuto dos Profissionais da Educação):

Artigo 41 - A gratificação pelo exercício de direção de unidade escolares observará a tipologia das escolas e corresponderá a:

I - 20% (vinte por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 1 (um) turno;

II - 30% (trinta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 2 (dois) turnos
;

III - 40% (quarenta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 3 (três) turnos.

Artigo 42 - O Profissional da Educação Municipal que assumir a Educação Especial terá gratificação de 20% (vinte por cento) ao seu vencimento.

O cálculo trazido pelo apelante demonstra com clareza o excesso constante do título executivo, em razão da pretensão da recorrida em incorporar o valor total devido a título de gratificação por função de Diretora no percentual de 40%, como se a escola trabalhasse em três turnos (inciso III, art. 41, Lei n. 681/2001), o que também não está provado nos autos.
(...)

Portanto, comprovado o excesso de execução, o cálculo da recorrida deve ser adequado para respeitar o artigo 88, §2º da Lei Municipal n. 679/2001, considerando o valor referente à 1/10 da gratificação a ser incorporada pelo exercício da função de Diretora, mantendo-se incólume a parte dispositiva final do Acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 134622/2008, julgado pela Quinta Câmara Cível, que dispôs (...)
limitar o recebimento das diferenças da gratificação pela realização de cursos ao período não prescrito
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os Embargos à Execução, nos termos do artigo 741, V, do CPC, determinando-se a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola, consoante fundamentação supra. [...]”

Dessa forma, ao acolher os Embargos à Execução, a Relatora não ofendeu coisa julgada, ao passo que
tão somente determinou a elaboração de novo cálculo
, quanto a incorporação da função de Diretora de Escola, ante a erronia na interpretação do acórdão proferido no julgamento do RAC 134622/2008.
[...]”

Todavia, quanto à omissão no tocante à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento em honorários advocatícios, razão assiste à Embargante, razão pela qual promovo o saneamento da omissão a fim de que conste, na parte dispositiva do voto condutor:

“Considerando, ainda, que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita, concedo a suspensão da exigibilidade da sucumbência, na forma prevista no art. 98, § 3º do CPC”.

Ante o exposto, acolho os aclaratórios apresentados tão somente para JULGÁ-LOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, no tocante à suspensão da exigibilidade da sucumbência imposta à Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020